Tribunal: CARF
Processo: 13794.720193/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13794.720193/2011-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.047 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
ALVARO MOREIRA DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas só é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.
DEPENDENTE. NETO. DEDUÇÃO
A inclusão do neto mesmo como dependente em DAA, para fins tributários, só
é possível se o avô comprovar a guarda judicial ou incapacidade física ou
mental do neto para o trabalho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as deduções de despesas médicas
com a CASSI (R$ 2.836,03), Jorge Luiz Cerqueira (R$ 80,00) e José Carlos Rebouças (R$
115,00). Ata retificada

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-59.098 - da 1a Turma da DRJ
em Brasília/DF (fls. 28 e segs.).
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada, por Auditor Fiscal da DRF/Niteroi
- RJ, Notificação de Lançamento que apura imposto suplementar no montante de
R$6.347,77, a ser acrescido de multa de ofício e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13794.720193/2011-32
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.047 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720193/2011-32

O lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
Dedução indevida com dependentes, no montante de R$1.730,40, por falta de
comprovação da relação de dependência.
Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$28.519,65, por não ter
apresentado documentos comprobatórios das despesas médicas pleiteadas.
Enquadramentos legais na Notificação de Lançamento.
DA IMPUGNAÇÃO.
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, em 15/12/11,
mediante as alegações relatadas a seguir:
Afirma que, em janeiro/11, a cidade de Nova Friburgo foi atingida por catástrofe natural
decorrente de tempestades anormais e que o escritório em que guardava os documentos
foi totalmente devastado, motivo pelo qual não pode apresentá-los. Acredita que os
efeitos da catástrofe possa justificar a falta dos documentos e anular o lançamento.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Acerca das condições exigidas para que os contribuintes deduzam da base de cálculo do
imposto de renda os pagamentos referentes a despesas médicas, a legislação tributária
estabelece, no artigo 8o, da Lei no 9.250/95:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...............)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
O contribuinte não apresenta qualquer documento para comprovar a dedutibilidade das
despesas pleiteadas na Declaração de Ajuste. Apesar da catástrofe que causou tantos
sofrimentos à população da região serrana do Rio de Janeiro à época, ainda que os
documentos originais tivessem se perdido, o interessado poderia pleitear outros com os
profissionais que realizaram os serviços, apresentar cópia de cheque ou qualquer outro
meio de prova.
Também poderia apresentar prova da relação de dependência com Miguel Arcanjo
Moreira da Costa Amposta Moss.
À falta de documentação comprobatória, resta mantido o lançamento.
Em resumo, VOTO por julgar improcedente a impugnação, para manter integralmente
o lançamento.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.047 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720193/2011-32

Cientificado da decisão de primeira instância em 28/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 11/06/2014, Recurso Voluntário, fl. 41, sustentando, em apertada síntese, que:
a) existência de dependência financeira de fato do neto
b) algumas das despesas médicas, como plano de saúde CASSI estão
comprovadas pelos documentos juntados aos autos
c) os demais documentos comprobatórios não foram apresentados por motivo de
força maior

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Do acima relatado, tem-se que as matérias que sobem a este CARF para análise e
julgamento cingem-se às deduções de dependente e de despesas médicas.

Dedução de dependente
O dependente em questão é neto do contribuinte, logo, pela legislação de
regência (RIR/99, art. 77, inciso V), a inclusão do mesmo como dependente em DAA, para fins
tributários só é possível se o avô comprovar a guarda judicial ou incapacidade física ou mental
do neto para o trabalho. Como não há nos autos indicação de ocorrência dessas condições, há
que se manter a glosa da dedução do dependente.

Dedução de despesas médicas
Quanto à alegação do recorrente de perda de documentação em decorrência de
fato da natureza (tempestade), tal ocorrência, ainda que profundamente lamentável, não tem o
condão de dispensar a apresentação da comprovação requerida.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte diz ter conseguido obter parte dos
documentos e os anexa, quais sejam:
- CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do BB: R$ 2.836,03 (folhas de
pagamento –fls. 50 a 62)
- Jorge Luiz Cerqueira : R$ 80,00 (fl. 49)
- José Carlos Rebouças: R$ 115,00 (fl. 49).

Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.047 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720193/2011-32

Observa-se que foram também juntados aos autos recibo no valor de R$ 2.500,00,
de 11/12/2009, referente a trabalhos periodontais, sem assinatura e nome do emitente, bem como
recibo emitido por Laecio Pinheiro Polo, valor R$ 50,00, para tratamento em pessoa não
declarada como dependente. Tais despesas não podem ser deduzidas da base de cálculo do
imposto.
Assim sendo, devem ser restabelecidas as deduções de despesas médicas com a
CASSI (R$ 2.836,03), Jorge Luiz Cerqueira (R$ 80,00) e José Carlos Rebouças (R$ 115,00).

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, conforme acima descrito, para restabelecer as deduções de despesas
médicas com a CASSI (R$ 2.836,03), Jorge Luiz Cerqueira (R$ 80,00) e José Carlos Rebouças
(R$ 115,00).

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque De Brito

Fl. 69
DF CARF MF
Original